Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711889-43.2021.8.07.0020 RECORRENTES: C. X. B., B. R. P. D., H. F. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: H. F. S. D. RECORRIDA:C. I. C. F. L. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DE PESSOA COM FINS ECONÔMICOS OU COMERCIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PARÂMETRO VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DA EMPRESA RÉ, CONHECIDO O RECURSO DO ADVOGADO DOS AUTORES, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS APELOS. 1. Apesar de o recurso devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só podem ser apreciadas e julgadas questões que foram tratadas no processo e que, por consectário, tenham sido submetidas ao Juízo de origem, em atenção à determinação contida no art. 1.013, § 1o do Código de Processo Civil. Na espécie, a argumentação trazida pela empresa ré, relativa à quantificação individualizada do dano moral, considerando-se as características pessoais de cada autor, não pode ser conhecida, eis que apresenta argumentos que sequer foram examinados pela Instância Originária, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade. Rejeita-se a preliminar. 3. No mérito, ainda que a empresa ré não tenha sido procurada pelos autores para a retirada da imagem da rede social, ou ainda que tenha havido erro de terceiro quanto à disponibilização da publicação, para a configuração do dano moral por uso indevido de imagem, é irrelevante cogitar eventual prova da existência de prejuízo ou de dano, nem sua consequência do uso, se ofensivo ou não, uma vez que a obrigação da reparação decorre da própria utilização indevida da imagem. Nessa linha, o enunciado de súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, tratando-se, portanto, de hipótese de dano moral in re ipsa (presumido). 4. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, para cada autor, atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação. 5. O art. 85 do CPC estabeleceu uma ordem de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, quais sejam: a) valor da condenação; b) proveito econômico obtido, caso não haja condenação e c) o valor atualizado da causa, caso não haja condenação nem obtenção de proveito econômico, de modo que a cumulação de pedidos – obrigação de fazer e de pagar - não pode acarretar, de maneira automática, imposição de dupla sucumbência, principalmente quando a obrigação de fazer não possui conteúdo econômico mensurável, razão pela qual o quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro somente o valor da condenação a título de danos morais. 6. Parcialmente conhecido o recurso da empresa ré, conhecido o recurso do advogado dos autores, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, desprovidos os apelos. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando que a procedência de dois pedidos diversos gera dupla sucumbência. Esclarecem, nesse aspecto, que a procedência dos pedidos – obrigação de fazer e de pagar - acarreta, de maneira automática, a imposição de dupla sucumbência. Sustentam, portanto, a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência também sobre o pedido de obrigação de fazer. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Como se vê, a norma processual estabeleceu uma ordem de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, quais sejam: a) valor da condenação; b) proveito econômico obtido, caso não haja condenação e c) o valor atualizado da causa, caso não haja condenação nem obtenção de proveito econômico. Desse modo, a cumulação de pedidos – obrigação de fazer e de pagar - não pode acarretar, de maneira automática, imposição de dupla sucumbência, uma vez que a obrigação de fazer, consistente na retirada da publicação da imagem da rede social, não detém, por si só, conteúdo econômico mensurável, razão pela qual o quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro somente o valor da condenação a título de danos morais. Frise-se, ainda, que o precedente invocado pela causídico da parte autora (REsp no 1738737 / RS) diz respeito à obrigação de fazer imposta ao plano de saúde relacionada à autorização para cirurgia, com cobertura para tratamento médico, neste caso, passível de ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura negada, em situação que não se assemelha à hipótese dos autos, diante da ausência de conteúdo econômico mensurável na obrigação de retirada da imagem das mídias sociais da empresa ré. Portanto, nos termos do artigo 85 § 2o CPC, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deverá ser aplicado somente sobre o valor da condenação, já que corresponde ao valor da indenização por danos morais que possui conteúdo econômico, mostrando-se adequado o parâmetro utilizado na sentença” (ID. 43418638). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016